Tribunal: TJDFT
Processo: 0734564-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora de veículos em nome de terceiro. Inexistência de decisão extra petita. Ilegitimidade dos executados para defenderem direito alheio em nome próprio. Contraditório prévio à penhora. Transferência da propriedade mobiliária. Decisão mantida.

1. A restrição à circulação/transferência e a ordem de penhora dos veículos foram antecedidas de pedidos dos exequentes, não se tratando, portanto, de decisão extra petita.

2. A propriedade de coisa móvel transfere-se pela simples tradição, presumindo-se, juris tantum, que dela é titular o possuidor, no caso, os devedores, um dos quais suspeito de ocultação de patrimônio.

3. Carecem os devedores de legitimidade para defender em nome próprio suposto direito de terceiros, os quais poderão valer-se do meio processual para tanto adequado.

4. Não há contraditório prévio à penhora, como se vê do rito da execução (lato sensu) e também pela intuitiva razão de que ensejaria o risco de frustração da medida executiva

5. Exercício regular do direito de recorrer não caracteriza litigância de má-fé.

6. Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.